Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-75.2021.8.14.0040
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800580-75.2021.8.14.0040

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

INTERESSADO: LEANDRO MELO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800580-75.2021.8.14.0040

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA. P
ara a configuração do crime de poluição sonora, exige-se a comprovação dos níveis de poluição causados aos seres humanos
. Ausência de laudo pericial. Afastada a ocorrência de poluição sonora. Ocorrência de contravenção penal de perturbação do sossego alheio, através do abuso de instrumentos sonoros, conforme o disposto no
art.
42, III, do Decreto Lei 3.688/1941, eis que
inexiste nos autos qualquer indício de crime de poluição sonora capaz de atrair a competência do órgão jurisdicional suscitante, Juizado Especial Criminal de Parauapebas/PA. Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800580-75.2021.8.14.0040

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, em face do MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado violação ao art. 42, III, do Decreto-Lei n° 3688/1941, c/c art. 54, da Lei n° 9.605/98. Consta no Termo Circunstanciado de Ocorrência que “No dia 04 de novembro de 2020, por volta das 06h50min, o indiciado LEANDRO MELO DA SILVA estava perturbando o sossego alheio e abusando de instrumento sonoro, nas proximidades de um estacionamento, nas imediações da Avenida F, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade. Na referida data, os Policiais Militares Thiago Augusto Coutinho Lobato e o SD/HARLEN estavam realizando rondas ostensivas pelo Bairro Cidade Jardim, quando avistaram uma aglomeração de pessoas e um som automotivo com volume abusivo. Ao lá chegarem, constataram que o referido som era de um veículo GOL 1.0, COR BRANCA, PLACA PFU-4796, identificando o proprietário como sendo LEANDRO MELO DA SILVA, o qual já havia sido orientado por duas vezes pela guarnição para que o desligasse. Desta feita, o denunciado foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, LEANDRO MELO DA SILVA alegou que no local tinham aproximadamente outros quatro automóveis também com sons automotivos ligados. Confessou ter sido alertado pela polícia militar, momento em que desligou o som do veículo, porém, relatou ter outras pessoas que continuaram com seus aparelhos ligados, o que o fez ligar novamente.”

Ao receber os autos, o MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Parauapebas/PA declinou da competência para processar e julgar o feito, eis que a soma das penas máximas dos delitos previstos nos arts.
42, III, do Decreto Lei 3.688/41, e 54, da Lei 9.605/98,
ultrapassa o teto do Juizado Especial previsto no art. 61, da Lei n° 9.099/95.

O MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA suscitou o conflito negativo de competência, por entender que o caso concreto não versa sobre o crime ambiental de poluição sonora,
remanescendo apenas a contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos (LCP, art. 42, III), delito de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal (Lei 9.099/95, art. 61).

Parecer ministerial pela procedência do presente Conflito, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Parauapebas para processar e julgar o feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O cerne do conflito está em dirimir qual o juízo competente para processar e julgar o feito em que se apura a conduta de abusar de
instrumentos sonoros ou
sinais acústicos com a utilização de aparelhos sonoros que ultrapassem o padrão permitido em lei, caracterizando ou o crime de poluição sonora ou a contravenção penal de perturbação do sossego alheio previstos, respectivamente, no art. 54 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e art. 42, inciso III, do DL n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Ressalto, inicialmente, que
a jurisprudência pátria tem asseverado que para a configuração do crime de poluição sonora “exige-se a comprovação dos níveis de poluição causados aos seres humanos”.

O art.
42, III, do Decreto Lei 3.688/1941, assim preceitua: “Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: (...) III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”

O art. 54, da Lei n° 9.605/98, dispõe que “Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

In casu
, não vislumbro nos autos comprovação de danos à saúde humana, ou a provocação da mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, não havendo, portanto, como enquadrar o caso em comento como crime ambiental de poluição sonora, descrito no art. 54, da lei 9.605/98.

Ademais, em sede de crimes ambientais, a prova pericial é de suma importância para aferição da materialidade do delito. Ausente,
in casu,
o laudo pericial capaz de comprovar a existência de qualquer dano.

“Comete o crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98 o agente que

causa poluição sonora em níveis superiores aos estabelecidos pela NBR 10.151, causando prejuízos à saúde humana
”
(TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0261.17.002350-9/001
, Rel. Desembargadora Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, DJe 22/01/2020, cf.

https://bit.ly/3Zg505n
)
.

Desta forma, trata-se de contravenção penal de perturbação do sossego alheio, através do abuso de instrumentos sonoros, conforme o disposto no
art.
42, III, do Decreto Lei 3.688/1941, eis que
inexiste nos autos qualquer indício da ocorrência do crime de poluição sonora capaz de atrair a competência do órgão jurisdicional suscitante.

Diante de tais considerações, o Juízo Suscitado, Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, é o competente para processar e julgar o caso.

Ante o exposto, conheço do conflito e julgo-o procedente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/12/2023